Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-77.2007.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-77.2007.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COSME JOSE DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA. BAGATELA NÃO AFERIDA NA ESPÉCIE. PREJUÍZO QUE REMONTA RELEVANTE OFENSIVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Ministério Público exerce função essencial à justiça, é o fiscal da lei e o titular da ação penal pública, de maneira que, sua não intervenção enseja nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “d”, do CPPB. Caso no qual constata-se de plano o
error in procedendo
do Magistrado
a quo
ao prolatar sentença penal absolutória, sem prévio pronunciamento do
Parquet
acerca da situação do caso em testilha.

2. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de outros delitos.

3. No caso em apreço, observa-se que, em pese a instrução criminal sequer ter sido iniciada, posto que suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (ID 6655421), diante da não localização do réu (citação por edital), a tipicidade não pode ser afastada, havendo indícios de que o réu induziu a vítima a erro, mediante ardil, a repassar-lhe a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em troca da promessa de intermediar a concessão de benefício previdenciário junto ao INSS. Não obstante, o benefício não foi concedido e tampouco houve devolução do valor à vítima.

4. Inviável, pois, a absolvição do apelado, com base no princípio da insignificância, também chamado de princípio da “bagatela”, causa superlegal de exclusão da tipicidade material, que deve ser aplicado somente em situações excepcionais. Na espécie, o prejuízo suportado pela vítima, não se revela de pequena monta, muito menos irrisório, tendo por base, inclusive, o valor do salário mínimo em vigor ao tempo do delito, datado do ano de 2006, correspondente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Além disso, afirmou o réu que conhecia pessoa que trabalhava no INSS, o qual providenciaria o benefício o mais rápido possível, utilizando-se, portanto, da credibilidade daquela instituição, para engazupar a vítima e causar-lhe prejuízo.

5. Acerca da alegação do Juízo, no sentido de que, sendo o réu primário, a pena a ser-lhe aplicada seria mínima, a impor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, é entendimento uníssono, tanto em nossos Tribunais Superiores, como nesta Egrégia Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu com fulcro na prescrição da pena em
perspectiva, virtual ou ideal
, não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação hipoteticamente considerada, e até mesmo porque tal instituto contraria o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Há, inclusive, a Súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA (ID 6655423), que ABSOLVEU o réu
Comes José dos Santos Ribeiro
, da prática do crime capitulado no
art. 171, do Código Penal Brasileiro,
com arrimo no princípio da insignificância.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6655417) que, no dia 07 de dezembro de 2006, o ofendido Anderson Valente de Oliveira emprestou ao réu Cosme José dos Santos Ribeiro, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e em troca do abono do referido empréstimo, o acusado garantiu àquele que conseguiria um benefício junto ao INSS. Não obstante, nenhum benefício previdenciário foi concedido à vítima e nem o dinheiro foi devolvido pelo recorrido.

Descreve que, a fim de manter a vítima em erro e conseguir o dinheiro desta, o réu afirmou conhecer uma pessoa do INSS que providenciaria o deferimento do benefício o mais rápido possível. Para tanto, inclusive, pegou cópias de documentos pessoais da vítima, além de exames médicos.

Em
razões recursais
(ID 6655424), clama o
dominus litis
pela declaração de nulidade da sentença
a quo,
tendo em vista a necessidade de ser procedida a regular instrução do feito.

Aduz a inaplicabilidade do princípio da insignificância para o crime de estelionato, tampouco para o tipo penal do art. 332, do CPB (tráfico de influência), crime contra a Administração Pública, também narrado na proemial acusatória. Assim, subsidiariamente, requer, a reforma da sentença guerreada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10288248), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, roga pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença vergastada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
provimento do recurso
,
“para que seja anulada a sentença que absolveu
COSME JOSE DOS SANTOS RIBEIRO, ex vi dos artigos 402, 403, §3º, e 564, III, “d”, do Código de Processo Penal, e do princípio do devido processo legal, e consequentemente, seja reestabelecido o curso processual regular”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Ao absolver o acusado, o magistrado sentenciante alegou que a conduta do réu deixou de agredir minimamente o sistema jurídico, considerando que não houve lesão concreta ao seu ordenamento, aliado ao lapso temporal transcorrido desde a infração penal, sem que haja qualquer reiteração delituosa.

Consigna, ademais, que tratando-se de réu primário, fatalmente deverá ser-lhe aplicada uma reprimenda baixa, a importar em consequente aplicação da prescrição retroativa. E que, ainda, a não reiteração dos crimes indica que o réu se ressocializou e está apto a viver em sociedade.

Salienta, portanto, a descaracterização do aspecto material do ilícito imputado, afastando-se, portanto, a tipicidade penal do ato praticado.

O Doutro Procurador de Justiça, em pronunciamento, opina pela declaração de nulidade da decisão absolutória, porquanto prolatada sem a intervenção prévia do Órgão Ministerial, cuja manifestação é obrigatória em todos os atos da ação penal, por ser o titular da ação penal pública, consoante dicção do art. 564, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Deveras, a manifestação acusatória busca, precipuamente, a atender ao princípio do contraditório, como oportunidade de ambas as partes se manifestarem sobre teses e fatos do processo.

Cumpre assinalar, que o Ministério Público exerce função essencial à justiça, é o fiscal da lei e o titular da ação penal pública, de maneira que, sua não intervenção enseja nulidade absoluta, nos termos do aludido art. 564, inciso III, alínea “d”, do CPPB, que reputa nulo o processo no qual não ocorra a “
intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada
”.

Com base nessas linhas iniciais, constata-se de plano o
error in procedendo
do Magistrado
a quo
ao prolatar sentença penal absolutória, sem prévio pronunciamento do
Parquet
acerca da situação do caso em testilha.

Outrossim, ressoa improcedente a fundamentação
a quo,
na medida em que o brocardo do princípio da insignificância não se aplica à hipótese em comento.

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC n.º 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de outros delitos.

Quanto aos requisitos de ordem subjetiva, Cleber Masson afirma:
"(...) seus requisitos subjetivos são a importância do objeto material para a vítima, levando-se em conta sua situação econômica, o valor sentimental do bem e também as circunstâncias e resultado do crime. O princípio da insignificância, desde que presentes seus requisitos objetivos e subjetivos, é, em tese, aplicável tanto ao furto simples como ao furto qualificado. Não basta para o reconhecimento do princípio da insignificância unicamente o ínfimo valor da coisa subtraída. Não incide o princípio da insignificância quando, embora a coisa subtraída seja de valor ínfimo, a conduta tenha provocado significativo prejuízo à vítima, ainda que sentimental."
(in Código Penal Comentado, 4ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2016, p. 756/757).

No caso em apreço, observa-se que, em pese a instrução criminal sequer ter sido iniciada, posto que suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (ID 6655421), diante da não localização do réu (citação por edital), a tipicidade não pode ser afastada, havendo indícios de que o réu induziu a vítima a erro, mediante ardil, a repassar-lhe a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em troca da promessa de intermediar a concessão de benefício previdenciário junto ao INSS. Não obstante, o benefício não foi concedido e tampouco houve devolução do valor à vítima.

Desse modo, considerando-se que a não aplicação do princípio está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento do réu, não há que se falar em princípio da insignificância, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento.

Inviável, pois, a absolvição do apelado, com base no princípio da insignificância, também chamado de princípio da “bagatela”, causa superlegal de exclusão da tipicidade material, que deve ser aplicado somente em situações excepcionais.

Na espécie, o prejuízo suportado pela vítima, no
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se revela de pequena monta, muito menos irrisório, tendo por base, inclusive, o valor do salário mínimo em vigor ao tempo do delito, datado do ano de 2006, correspondente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Além disso, afirmou o réu que conhecia pessoa que trabalhava no INSS, o qual providenciaria o benefício o mais rápido possível, utilizando-se, portanto, da credibilidade daquela instituição, para engazupar a vítima e causar-lhe prejuízo.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA CONSIDERA O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação decorrente de omissão é deficiente visto que, de forma genérica, engloba toda a matéria de mérito suscitada no recurso especial. Incidência do disposto na Súmula n. 284 do STF.

2. A menção de que a condenação foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial e a verificação da suficiência da prova são inviáveis de análise devido o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. O princípio da insignificância não seria aplicável ao caso concreto, porquanto a vantagem obtida de forma ilícita supera o valor equivalente a dois salários mínimos da época.

4. O número de infrações praticadas deve ser considerado para estabelecer a fração de aumento da pena. Na hipótese dos autos, o réu foi condenado, em continuidade, por duas infrações. Dessa forma, o aumento da pena do acusado, na terceira fase da dosimetria, deve se restringir à fração de 1/6.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.912.504/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)”

Configurou-se, assim, no presente caso, elevado grau de reprovabilidade da conduta, bem como a periculosidade social da ação.

Há de se destacar que, a aplicação do princípio em debate, além de incentivar a prática de delitos dessa natureza, ainda incuti uma sensação de impunidade na população, expondo a sociedade a maior vulnerabilidade.

Acerca da alegação do Juízo, no sentido de que, sendo o réu primário, a pena a ser-lhe aplicada seria mínima, a impor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, é entendimento uníssono, tanto em nossos Tribunais Superiores, como nesta Egrégia Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu com fulcro na prescrição da pena em
perspectiva, virtual ou ideal
, não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação hipoteticamente considerada, e até mesmo porque tal instituto contraria o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

Há, inclusive, a Súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça, que, discorrendo a este respeito, dispõe:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Trata-se, na verdade, de instituto repudiado pela jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DOMINUS LITIS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ACATAMENTO. 1. O ordenamento jurídico pátrio somente admite a prescrição pela pena concretamente aplicada ou, ainda, pelo máximo da sanção abstratamente previsto. Portanto, deve ser desconstituída a decisão do juízo singular que determinou o arquivamento do feito pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipoteticamente aplicável ao agente, porquanto proferida em desacordo com a norma legal. Precedente sumular do STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJE/PA, 10677125, 10677125, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-18).”

“EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 129, §9°, DO CP C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/06 ? PRESCRIÇÃO VIRTUAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL ? Procedência. Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (TJE/PA, 2020.00445551-65, 211.821, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10).”

De outra banda, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito, de 5 (cinco) anos de reclusão; bem como a interrupção do curso do processo e do prazo prescricional desde 05/10/2011, não há falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima
in abstrato
, nos termos do estatuído no art. 109, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, a fim de que o processo siga o seu curso regular, observadas todas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022